Tribunal: TJMT
Processo: 1087801-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087801-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S.A, E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE MANDATO. CONTRATO DE ÊXITO. DESERÇÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO E PRELIMINARES REJEITADAS. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, fixou a remuneração em R$ 9.075,38 por dois processos patrocinados pelo escritório autor em favor da instituição financeira.

II.
Q
uestão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) a admissibilidade do recurso da parte autora diante da ausência de preparo recursal; (
ii
) a subsistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e de vício na fixação do valor da causa e das custas; e (
iii
) o direito ao arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato obsta o implemento da condição de êxito (
ad
exitum
).

III. Razões de decidir
:

3. O recurso interposto pela sociedade de advogados não ultrapassa o juízo de admissibilidade, configurando-se a deserção, uma vez que, indeferido o pedido de diferimento das custas, a parte quedou-se inerte quanto ao recolhimento do preparo no prazo legal, descumprindo o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, dispensa a instrução oral por versar a lide sobre matéria eminentemente jurídica, devidamente instruída por robusta prova documental, em homenagem à celeridade processual e ao art. 370 do Código de Processo Civil.

5. A rescisão unilateral imotivada do mandato frustra a legítima expectativa de remuneração e impede o implemento da condição suspensiva de êxito, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, com fulcro na dignidade da pessoa humana, na vedação ao enriquecimento sem causa e no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

6. Termos de quitação genéricos e imprecisos não possuem eficácia liberatória absoluta, pois violam os deveres de transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), não obstando o direito do causídico de pleitear a remuneração pelo labor efetivamente despendido.

7. O montante arbitrado em primeiro grau revela-se condizente com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o teto contratual e a complexidade das causas, não comportando redução quando fixado em patamar equitativo e compatível com a prática deste Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento de benefício processual implica a deserção do recurso. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios por êxito autoriza o arbitramento judicial da verba proporcional ao serviço prestado, sendo ineficazes termos de quitação genéricos que não discriminam detalhadamente os serviços e valores abrangidos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, XXXV e art. 6o; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o; Código Civil, arts. 104, II, 125, 129, 187, 421 e 422; Código de Processo Civil, arts. 85, 292, 370, 507 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min.
L
uis

Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-MT, Apelação no 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria
P
ôssas

de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da “ação de arbitramento de honorários advocatícios”,
n
o

1087801-54.2025.8.11.0041
,
julgou improcedente os pedidos da exordial
, condenando o banco ao
pagamento de R$ 9.075,38 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Em suas razões recursais (Id.
355973377
), o
Banco Bradesco S.A.
suscita,
prefacialmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral necessária para o deslinde de controvérsia complexa acerca do regime remuneratório. Argui a existência de fundamentação padronizada e
"descolada do caso concreto",
o que violaria o art. 489, §1o, do CPC. No campo das nulidades, aponta ainda vício extra petita, por ter o magistrado de piso declarado, de ofício, a nulidade da cláusula 6.7 do contrato, sem que houvesse pedido revisional expresso, ferindo o princípio da intervenção mínima (art. 421 do Código Civil).

Ainda em sede preliminar, pugna pela correção do valor da causa, alegando que o montante de R$ 5.000,00 é irrisório perante o proveito econômico perseguido, e insurge-se contra o diferimento das custas processuais com base no art. 82, §3o, do CPC, sustentando que tal benesse não se aplica a ações de arbitramento, que possuem natureza declaratória e não de mera cobrança de título líquido.

No mérito, a instituição apelante sustenta a higidez do pacto firmado, aduzindo que a relação jurídica foi regida por contrato escrito e aditivos que estabeleciam pagamentos por etapas (volumetria, atos de garantia e êxito). Enfatiza que os serviços prestados até a rescisão foram integralmente quitados, colacionando termos de quitação anual com renúncia expressa a direitos anteriores a 31/12/2019. Argumenta que a "Recuperação Final" constitui condição suspensiva (art. 125 do CC) não implementada sob o patrocínio do apelado, inexistindo, portanto, proveito econômico a remunerar. Subsidiariamente, requer a minoração drástica do quantum
arbitrado, com exclusão de períodos quitados e observância do teto contratual.

Em suas contrarrazões
(Id. 355973398)
,
o Escritório
Galera Mari
, ora apelado,
defende a natureza adesiva do contrato e a existência de lacuna proposital quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada imotivada. Sustenta a invalidade da quitação genérica, invocando o art. 320 do Código Civil e jurisprudência deste Tribunal, aduzindo que os termos apresentados pelo banco não especificam os débitos quitados.

O apelado destaca, como fato superveniente, o julgamento do Tema Repetitivo 1388 do STJ, alegando que a fixação de honorários por arbitramento deve observar os parâmetros do art. 85, §2o do CPC (entre 10% e 20%), sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais. Acusa o banco de praticar "litigância predatória reversa" ao resistir ao cumprimento de teses consolidadas e ao ajuizar ação declaratória em outra jurisdição
(
Comarca de Osasco/SP) para tentar suspender os feitos em trâmite neste Estado, o que configuraria má-fé processual.

Insta registrar que a sentença recorrida, ao enfrentar o mérito, fundamentou-se na vedação ao enriquecimento sem causa e na natureza alimentar da verba, reconhecendo que a rescisão unilateral impede o causídico de auferir a remuneração de êxito, justificando-se o arbitramento proporcional ao trabalho realizado até o distrato.

Na apelação
de Id. 355973387,

interposta por
Galera Mari
,
preliminarmente,
suscita
o direito ao diferimento das custas recursais para o final do processo, com esteio no novel artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a dispensa do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários é preceito de natureza cogente e garantidor do acesso à justiça.

No mérito, insurge-se contra o quantum
arbitrado, qualificando-o como insuficiente e desproporcional à luz da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Sustenta que a r. sentença deixou de aplicar a redação atual do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94, alterada pela Lei n. 14.365/2022), que impõe a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85 do CPC para o arbitramento judicial, fixando o piso de 10% e o teto de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que o trabalho desenvolvido transcendeu a mera elaboração de peças processuais, englobando gestão administrativa em sistemas internos do banco,
Call
Center próprio e emissão de pareceres técnicos. Ressalta o benefício econômico indireto auferido pelo banco (benefícios fiscais e redução de custos operacionais) e invoca, como fato superveniente, o Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça
, que vedaria a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de valor elevado, determinando a incidência dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim, denuncia o que denomina de "litigância predatória reversa" praticada pelo Banco Bradesco, consubstanciada na resistência injustificada ao cumprimento de decisões consolidadas e na tentativa de suspender as ações em curso no Estado de Mato Grosso por meio de lide temerária ajuizada na Comarca de Osasco/SP. Pugna pela majoração dos honorários para o patamar entre 10% e 20% do valor atualizado das causas patrocinadas.

Em contrarrazões
(Id.
355973409
)
, o
Banco Bradesco S/A
,
ora apelado,
argui, em preliminar, a deserção do recurso do autor, sustentando a inaplicabilidade do benefício do art. 82, § 3o, do CPC às ações de arbitramento, por possuírem natureza declaratória e não meramente executiva ou de cobrança de dívida líquida.

No mérito, defende a manutenção ou redução do valor, alegando que o contrato firmado entre as partes possuía regramento próprio para rescisão e que o apelante já teria sido remunerado pelas etapas concluídas, conforme termos de quitação anual. Aduz que os honorários de êxito estariam submetidos a condição suspensiva (recuperação efetiva do crédito), a qual não se verificou. Contesta a aplicação do Tema 1388/STJ, afirmando tratar-se de precedente ainda pendente de julgamento final ou que versaria exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, e não contratuais. Rechaça as acusações de litigância predatória, afirmando exercer seu direito constitucional à ampla defesa diante da pulverização de milhares de ações promovidas pelo escritório.

Em Id. 358745360, foi indeferido, o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais, devendo o apelante proceder ao recolhimento integral do preparo no prazo, sob pena de deserção.

Certidão de preparo recursal do Banco Bradesco em Id. 358344398.

Em Id. 363055853, foi certificado que decorreu o prazo legal em: 24/04/2026, sem que o apelante Galera Mari
e
Advogados Associados apresentasse o comprovante de pagamento referente
as
custas processuais.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico
q
ue o recurso deve ser conhecido, uma vez
q
ue preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida
-se
de Apelações Cíveis interpostas pelo
Banco Bradesco S/A
e
Galera Mari
e
Advogados Associados
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
q
ue
no
s autos da
“ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios”
, no 1087801-54.2025.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos da exordial, condenando o banco ao pagamento de R$ 9.075,38 (
no
ve mil e
set
enta e cinco reais e trinta e
oit
o
centavos).

Pois bem.
In
i
cialmente
,
analiso o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, o qual requer que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados nos processos de números
7000522-54.2016.8.22.0002 e 1001703-04.2016.8.11.0002
.

Em Id.
358745360
,
foi
in
defe
rido, o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais, devendo o apelante proceder ao recolhimento integral do preparo
no
prazo, sob pena de deserção.

Entretanto, após devidamente intimado, o apelante Galera Mari deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de I
d.
363055853
.

Pois bem. Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim,
o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007.
No
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
q
ua
ndo exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retor
no
, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente
q
ue não comprovar,
no
ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retor
no
, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retor
no
,
no
recolhimento realizado na forma do § 4o”.

Na vertente hipótese, como exposto alhures, no ato de interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo inicialmente, tendo sido oportunizado a parte apelante o recolhimento do preparo recursal
ap
ó
s
o indeferimento do diferimento das custas, o que não foi feito. Conforme certidão de Id.
363055853
:

“
CERTIFICO
q
ue decorreu o prazo legal em: 24/04/2026, sem
q
ue o Recorrente apresentasse o comprovante de pagamento
referente
as
custas processuais
.”

Portanto, por não estar presente,
in
casu
, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do recurso de apelação é medida cogente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de Id.
355973387
interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
.

Superada a análise do recurso interposto por Galera Mari, passa-se ao exame do recurso manejado pelo
Banco Bradesco
.

PRELIMINAR
ES

Julgamento Antecipado Da Lide

Exami
no

i
nici
alment
e
a preliminar suscitada pelo
apelante ,
para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

Alega
q
ue a sentença dispensou a instrução probatória sob o fundamento de suficiência da prova documental constante dos autos. Sustenta, contudo, existir controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual, especialmente
q
ua
nto à interpretação das cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.20 e 6.22, bem como em relação aos termos de
q
ui
tação anuais e à regra específica de rescisão prevista na cláusula 17.6. Defende, assim, a necessidade de produção mínima de prova,
no
tadamente o depoimento pessoal das partes, além de fundamentação individualizada acerca dos pontos controvertidos.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil
, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A controvérsia em exame possui natureza eminentemente jurídica, versando sobre interpretação contratual e aplicação de princípios e
no
rmas consolidados na jurisprudência, circunstância
q
ue dispensa a produção de prova oral re
q
uerida pelo apelante.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a
no
tificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se
q
ue a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de ho
no
rários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo
q
ue os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTER
NO

NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência d
o Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento
no
sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações
q
ue envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de
q
ue trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento
antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde
q
ue estejam presentes
no
s autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo inter
no
não provido”. (STJ -
AgInt

no
REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018 - desta
q
uei).

“AGRAVO INTER
NO

NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PRIMEI
RA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista
q
ue as contas referentes ao a
no
de 2005 foram aprovadas.2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova
q
ua
ndo o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo inter
no
não provido”.
(
AgIn
t

no

AREs
p
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas

Cuev
a
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,

DJ
e
30/08/2017 - desta
q
uei).

A suficiência probatória está cabalmente demonstrada pela documentação contratual juntada aos autos, incluindo o contrato principal, seus aditivos, a
no
tificação de rescisão e os comprovantes dos serviços efetivamente prestados. Os
q
uestionamentos levantados pelo apelante concernem fundamentalmente à hermenêutica jurídica das cláusulas contratuais e à aplicação dos princípios contratuais ao caso concreto, matérias
q
ue prescindem de dilação probatória adicional.

Além disso, deve-se frisar
q
ue a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário,
q
ue já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim,
o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa
ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser
REJEITADA

a preliminar arguida.

Julgamento Extra Petita

O apelante alega, ainda,
q
ue a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao ter reconhecido, indevidamente, a nulidade de cláusula contratual sem pedido específico.A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela
q
ue a causa de pedir deduzida na petição
inici
al se ampara na inexistência de cláusula contratual
q
ueregulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão
foi
claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94,
q
ue autoriza o arbitramento judicial
no
s casos em
q
ue não há ajuste prévio
q
ua
nto ao valor ou forma de pagamento dos ho
no
rários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem i
no
vando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento revisional autô
no
mo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

O próprio

conteúdo

da

petição

inici
al e das manifestações subse
q
uentes da parte autora convergem
no
sentido de
q
ue a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual
q
ue previsse remuneração específica
no
caso de encerramento antecipado da relação contratual.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
, por
q
ua
nto a sentença manteve-se
no
s estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos, sendo a menção à cláusula contratual mero
obter
dictum
.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICI
AL.REJEITADAS.RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HO
NO
RÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS PELO JUDICIÁRIO.POSSIBILIDADE.VIAADE
Q
UA
DA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO
NO
CURSO DO PROCESSO. HO
NO
RÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMAE
Q
UI
TATIVA.HO
NO
RÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.1
.Não há
q
ue se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da
inici
al, visto
q
ue o autor/apelado pleiteia o arbitramento de ho
no
rários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.2. Se o pedido é certo e determinado
no
sentido de arbitramento de ho
no
rários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a ade
q
ua
da para postular os ho
no
rários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inade
q
ua
ção da via eleita.3.
Q
ua
ndo a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição
inici
al de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da
inici
al4.
No
s casos em
q
ue há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos ho
no
rários com base
no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
q
ue se tor
no
u impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo
q
ue minimamenteexercido.Os ho
no
rários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt

no

AREsp
1.560.257/PB,
AgInt

no
Resp.n.1.554.329/MS). 5.Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Maridesprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024,
Primei
ra Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco
S.A..

Da Incorreção Do Valor Da Causa

A preliminar arguida pelo banco réu,
no
sentido de
q
ue o valor da causa deveria corresponder ao somatório do montante pretendido pelo autor,
q
ue,
segundo
sustenta, consistiria em proveito econômico perseguido pelo autor, não merece acolhimento.

Isso por
q
ue o art. 292 d
o Código de Processo Civil
não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de ho
no
rários advocatícios. Assim, diante da inexistência de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição de valor estimado, sobretudo por
q
ue, antes da prolação da sentença, não é possível mensurar objetivamente o proveito econômico a ser auferido pelo autor, o
q
ua
l depende de arbitramento judicial pautado
no
s critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ade
q
ua
ção ao trabalho realizado.

Desse modo, inexistindo
no
rma
q
ue imponha a fixação de valor certo em demandas dessa natureza, deve ser mantido o valor da causa tal como
i
nici
alment
e
atribuído.

O valor dos ho
no
rários não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional das circunstâncias concretas do caso, razão pela
q
ua
l a atribuição estimativa mostra-se ade
q
ua
da e juridicamente correta.

Diante disso, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, por ausência de fundamento jurídico, mantendo-se o montante indicado na petição
inici
al, por se mostrar compatível com a natureza da ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios.

Por fim,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

Indevida Isenção/Dispensa
d
e Custas

O apelante insurge-se contra a decisão de
primei
ro grau
q
ue admitiu o diferimento das custas processuais, sustentando
q
ue tal dispositivo seria inaplicável ao caso e
q
ue houve fundamentação insuficiente para a concessão do benefício.

Cumpre observar
q
ue a
q
uestão relativa ao diferimento das custas processuais constitui matéria de natureza processual
q
ue deveria ter sido impugnada
no
momento oportu
no
, mediante agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 1.015 d
o Código de Processo Civil
estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, incluindo as decisões sobre tutela provisória. Embora a decisão sobre diferimento de custas não se en
q
ua
dre especificamente nesse rol, a jurisprudência admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
q
ue causem lesão grave e de difícil reparação, especialmente
q
ua
ndo envolvem
q
uestões de natureza econômica.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NO
S INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. RE
Q
UI
SITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
q
ue verse sobre hipóteses não expressamente previstas
no
s incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações
q
ue, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
q
ue o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
no
rmas fundamentais do processo civil, na medida em
q
ue sobrevivem
q
uestões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e
q
ue tornam inviável a interpretação de
q
ue o referido rol seria absolutamente taxativo e
q
ue deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de
q
ue o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
no
rmas fundamentais do processo civil, seja por
q
ue ainda remanescerão hipóteses em
q
ue não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas
no
rol, seja por
q
ue o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de
q
ue o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias
q
ue vigorava
no
CPC/73 e
q
ue fora conscientemente modificado pelo legislador do
no
vo CPC, de modo
q
ue estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim,
no
s termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
q
ua
ndo verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
q
uestão
no
recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes
q
ue confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão
q
ua
ndo o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de
q
ue a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT
q
ue, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento
no

q
ue se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à
q
uestão do valor atribuído à causa
q
ue não se reveste,
no
particular, de urgência
q
ue justifi
q
ue o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

Verifica-se
q
ue o ora apelante deixou de insurgir-se oportunamente contra a decisão proferida pelo Juízo de
primei
ro grau
q
ue deferiu o recolhimento das custas processuais ao final da demanda. Com efeito, não manejou o recurso cabível,
q
ua
l seja, o agravo de instrumento.

Tal conduta processual revela ine
q
uívoca inade
q
ua
ção da via eleita.

Desse modo, ausente a insurgência ade
q
ua
da
no
momento oportu
no
, opera-se a preclusão, restando inviabilizada a rediscussão da matéria nesta fase recursal.

A preclusão temporal constitui princípio fundamental do direito processual civil, visando assegurar a celeridade e a segurança jurídica dos procedimentos. Nesse sentido, o art. 507 d
o Código de Processo Civil
estabelece
q
ue é "
vedado à parte discutir
no
curso do processo as
q
uestões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", aplicando-se, por analogia, às situações em
q
ue a parte deixa de utilizar o recurso ade
q
ua
do
no
momento oportu
no
.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DA
NO
S – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO - – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS – POSSIBILIDADE EN
Q
UA
NTO NÃO DEMONSTRADA
Q
UA
L
Q
UER NULIDADE EM RELAÇÃO À CESSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
NO
PONTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 453 § 1o DO CPC, ART. 2o DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART . 4o DA RESOLUÇÃO No 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
NO
PONTO - MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como se sabe, o STJ,
no
julgamento dos Recursos Especiais no. 1 .696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de
q
ue o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
q
ua
ndo verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
q
uestão, hipótese a
q
ui
evidenciada.
De modo
q
ue a
q
uestão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma ade
q
ua
da, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos ho
no
rários só ao final do processo.

Q
ua
nto à legitimidade da representação dos espólios, entendo
q
ue o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo. Por fim,
q
ua
nto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial. A denunciação da lide é cabível “à
q
uele
q
ue estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de
q
uem for vencido
no
processo” (art. 125, inc. II, CPC). In
casu
, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas
no
art. 125, do CPC, sendo descabida a
litisdenunciação
formulada pela parte,
q
ue imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento da
no
so. Considerando
q
ue a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é
q
uem detém legitimidade para participar da ação. En
q
ua
nto não for demonstrada
no
s autos
q
ua
l
q
uer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários
no
polo ativo da lide, não encontra óbice. O art. 2o da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais,
q
ua
ndo uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação
no
modo virtual. Além disso, o § 3o do art. 236 d
o Código de Processo Civil
admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tec
no
lógico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Da mesma forma o § 1o, do artigo 453, possibilita a
oit
iva de testemunha por videoconferência,
q
ua
ndo esta residir em comarca diversa onde tramita o processo. Ou seja, a utilização dos meios tec
no
lógicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em
q
ue há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em
q
ue o ato se dará. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista
no
§ 2o do artigo 1 .026 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289663620248110000, Relator.: ANTONIA SI
Q
UEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO INTER
NO
- DECISÃO MO
NO
CRÁTICA
Q
UE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO AO FINAL - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE
NO
VOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo
no
vos elementos
no
s autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida
q
ue se impõe. O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer
no
ato da distribuição da
inici
al (art. 233, caput e § 2o, da Consolidação das
No
rmas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10033964820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Cumpre ressaltar
q
ue a preclusão não constitui mero formalismo processual, mas sim garantia fundamental de
q
ue os processos tramitem de forma ordenada e célere, evitando-se discussões protelatórias e assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando
q
ue não houve insurgência
no
momento ade
q
ua
do para a impugnação da decisão sobre diferimento das custas processuais, resta configurada a preclusão temporal, não sendo mais possível a discussão de tal matéria em sede de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
q
ua
nto a esse ponto e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Extrai-se dos autos
q
ue se trata de ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente
q
ua
nto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, fre
q
uentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a ade
q
ua
da compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo
1o
,
III
da Constituição Federal, veda categoricamente
q
ue o trabalho huma
no
, em
q
ua
l
q
uer de suas manifestações, reste sem remuneração ade
q
ua
da e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de ho
no
rários advocatícios
q
ua
ndo a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado
no
artigo
6o
da Carta Magna, possui dimensão
prestacional

q
ue impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas
q
ue resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de ho
no
rários
q
ua
ndo demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda
q
ue por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista
no
artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional
no
artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal
, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida
no
artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da auto
no
mia privada
q
ua
ndo seu exercício resulta em dese
q
ui
líbrio manifesto
entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se,
no
caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre
inici
ativa e auto
no
mia contratual, assegu
radas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos
artigos
1o
,
III
, e
VI
da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da auto
no
mia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários a
no
s, tendo atuado em diversos processos judiciais, até
q
ue, em 19/11/2020,
foi

no
tificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em tor
no
de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de ho
no
rários pelos serviços já prestados
no
s processos em
q
ue atuou.

O apelante sustenta
q
ue havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos ho
no
rários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado
q
uestionado sua validade na petição
inici
al.

De fato, verifico
q
ue o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6,
q
ue "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a
q
ue eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e
q
ue estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a
q
ua
l
q
uer pagamento pelos serviços
q
ue não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, de
no
minada "
Teto Ho
no
rários
",
q
ue "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00 (
no
venta e
oit
o
mil,
oit
o
centos e dezes
set
e reais) por processo
ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia
q
ue o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e
q
ua
l
q
uer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre
q
ue, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no
sentido de
q
ue,
no
s contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do térmi
no
do processo justifica o arbitramento judicial da verba ho
no
rária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO
Q
UE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo
q
ue,
no
s contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para
q
ue o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos ho
no
rários somente é ad
q
ui
rido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado
no
s autos não se amolda se
q
uer à
no
rma disposta na
primei
ra parte do artigo 129 do Código Civil,
segundo
a
q
ua
l se reputa verificada,
q
ua
nto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a
q
uem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal,
q
ue condena o dolo da
q
uele
q
ue impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente,
q
ue configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada
no
contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba ho
no
rária devida ao causídico, cuja plena atuação
q
uedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 -
Q
UA
RTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - desta
q
uei).

No
caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de ho
no
rários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou
q
ue o escritório advocatício continuasse a atuar
no
s processos e, conse
q
uentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos ho
no
rários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou
no
mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de ho
no
rários em favor do escritório de advocacia,
no
s casos em
q
ue, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes,
q
ue previa o recebimento de ho
no
rários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HO
NO
RARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de ho
no
rários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição,
no
s casos em
q
ue o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de ho
no
rários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patro
no
, o
q
ue se observou na espécie, razão pela
q
ua
l a sua manutenção é medida
q
ue se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os ho
no
rários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - desta
q
uei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO
Q
UE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO
Q
UE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA
Q
UE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver
no
contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de ho
no
rários por êxito não acarreta impedimento para
q
ue o advogado contratado bus
q
ue judicialmente o arbitramento de ho
no
rários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de ho
no
rários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e e
q
ui
tativa, um critério baseado na verdade e na justiça
q
ue deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024,
Q
ui
nta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - desta
q
uei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HO
NO
RÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADE
Q
UA
DA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO
NO
CURSO DO PROCESSO - HO
NO
RÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA E
Q
UI
TATIVA - HO
NO
RÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

No
s casos em
q
ue há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos ho
no
rários com base
no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado,

independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
q
ue se tor
no
u de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo
q
ue minimamente exercido.
Os ho
no
rários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até

o momento da rescisão contratual" (
AgInt

no

AREsp

1.560.257/PB,
AgInt

no
REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado

no
DJE 26/06/2024 - desta
q
uei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial
q
ue autoriza o arbitramento judicial de ho
no
rários
q
ua
ndo a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração
i
nici
alment
e
pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe
q
ue "
a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas ho
no
rárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o
q
ua
nto lhe seja devido em eventual verba ho
no
rária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar
q
ue a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à auto
no
mia privada ou indevida intervenção estatal
no
s contratos. Trata-se de reconhecer
q
ue a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enri
q
uecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda,
q
ue o escritório autor firmou termo de
q
ui
tação, abrangendo todos os ho
no
rários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de
Q
ui
tação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de
q
ua
l
q
uer reclamação ou cobrança de valores de ho
no
rários advocatícios, formalizado em 31/05/2016
,
referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de
q
ue referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar
, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de
q
ui
tação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104,
II
, do Código Civil,
q
ue exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A
q
ui
tação genérica em
q
uestão não especifica com a clareza necessária
q
ua
is serviços, em
q
ue
extensão temporal e mediante
q
ua
is critérios objetivos estão sendo efetivamente
q
ui
tados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental
q
ue macula a validade do ato jurídico.

No
caso concreto, o termo de
q
ui
tação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente
q
ui
tados.
Esta imprecisão essencial impede
q
ue se configure validamente a
q
ui
tação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a
q
ui
tação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência
q
ue decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado
no
artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de
q
ui
tação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se
no
sentido de
q
ue o termo de
q
ui
tação genérico,
q
ue não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de ho
no
rários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE
Q
UE O VALOR PAGO
Q
UI
TARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HO
NO
RÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa
q
ua
nto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos ho
no
rários. A empresa re
q
uerida não demonstrou, por sua via,
q
ue o valor pago
q
ui
taria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do
q
ua
l não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Q
ua
rta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado

no
DJE 08/03/2023 - desta
q
uei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE
Q
UI
TAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
–
Q
UA
NTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos ho
no
rários advocatícios.
O ajuste de
q
ui
tação apresentado
no
s autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo
q
ue não é possível afirmar
q
ue houve
q
ui
tação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir
q
ue a razoabilidade, aliada aos princípios da e
q
ui
dade e proporcionalidade,
deve
pautar o arbitramento dos ho
no
rários. Assim, razoável a redução dos ho
no
rários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SI
Q
UEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado

no
DJE 10/08/2023 - desta
q
uei).

Por fim, no que tange ao valor dos honorários arbitrados
o
juízo
a quo
fixou
no montante
de R$ 9.075,38 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
,

para as duas causas
, em razão de se tratar de
ações de execução e busca e apreensão
, sem maior complexidade, resultando no montante de
R$
4.537,69

(quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, para cada processo.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual
q
ue deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade
no
arbitramento judicial. Esta cláusula,
q
ua
ndo razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo
q
ue extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se
q
ue o teto contratual total para os
dois
processos envolvidos alcançaria R$
197.634,00
, en
q
ua
nto o valor arbitrado de
R$ 9.075,38 (
no
ve mil e
set
enta e cinco reais e trinta e
oit
o
centavos)
representa apenas
4,59
% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma ine
q
uívoca a
moderação e proporcionalidade da fixação judicial,
afastando completamente
q
ua
l
q
uer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de ho
no
rários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis
q
ue afastem
q
ua
l
q
uer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo.
No
caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo
utilizada
mostra
-se proporcional
no
caso concreto
, considerando
q
ue o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda,
q
ue n
as hipóteses de arbitramento de ho
no
rários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma e
q
ui
tativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94),
q
ue estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os ho
no
rários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
q
uestão, observado obrigatoriamente o disposto
no
s §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério e
q
ui
tativo para o arbitramento de ho
no
rários, como se observa
no
seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HO
NO
RÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de ho
no
rários é admissível
q
ua
ndo o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente,
no
s termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enri
q
uecimento sem causa. 5.
O valor dos ho
no
rários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente
prestados, considerando o tempo de atuação (11 a
no
s), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os ho
no
rários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (
q
ui
nze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.
A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais
q
ue estipulem teto remuneratório
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Q
ui
nta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado

no
DJE 04/04/2025 - desta
q
uei).

Observa-se, assim,
q
ue houve observância pelo juízo de
primei
ro grau
q
ua
n
to a
proporcionalidade
, levando-se em consideração o
período de
atuação, a existência de
múltipl
o
s
processos e
fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
q
ua
ntum
arbitrado.

Destaco
q
ue a
transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando
q
ua
l
q
uer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade.
Cumpre esclarecer, para evitar e
q
uívocos conceituais,
q
ue o arbitramento judicial de ho
no
rários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o da
no
patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a ade
q
ua
da compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral
q
ua
ndo já havia sido
inici
ada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o
valor de R$
9.075,38 (
no
ve mil e
set
enta e cinco reais e trinta e
oit
o
centavos)
resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis,
representando
remuneração justa e ade
q
ua
da pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados
, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante
e
nos parâmetros
contratuai
estipulados entre as partes
.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados
no
art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e
no
art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de Id. 355973387, interposto por Galera Mari Advogados Associados, por não preencher os pressupostos de admissibilidade;
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026